Tribunal: TJMT
Processo: 1002086-45.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002086-45.2017.8.11.0002
EMBARGANTES: DILMA BRUNO e EVALDO OLIVEIRA VASCONCELOS
EMBARGADA: AURORA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" - ATRASO NA ENTREGA - OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - DISCORDÂNCIA POR PARTE DOS APELADOS - CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002086-45.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (EMBARGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), EVALDO OLIVEIRA VASCONCELOS - CPF: 703.476.111-68 (EMBARGANTE), JEAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 011.379.491-63 (ADVOGADO), DILMA BRUNO - CPF: 007.364.981-33 (EMBARGANTE), GABRIEL LIBARDI DE SOUZA - CPF: 267.875.948-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" - ATRASO
NA ENTREGA
-
OCORRÊNCIA DE
CASO FORTUITO - DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- DISCORDÂNCIA POR PARTE DOS APELADOS - CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1002086-45.2017.8.11.0002

EMBARGANTES:

DILMA BRUNO e EVALDO OLIVEIRA VASCONCELOS

EMBARGADA:

AURORA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DILMA BRUNO e EVALDO OLIVEIRA VASCONCELOS
contra acórdão desta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação
“
para afastar as condenações ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais, bem como para distribuir o ônus da sucumbência, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença”
.

Os embargantes aduzem que os presentes embargos têm por escopo sanar contradição existente no v. acórdão, bem como prequestionar a
matéria, alegando seu direito à indenização por dano moral.

Argumentam que
em virtude de a casa adquirida apresentar estrutura com vício, sem qualquer providência de reforma, entendem que permanece a violação do direito da personalidade e da dignidade, bem como o desgaste, stress, transtornos para os oras embargantes, fazendo jus à indenização vindicada.

Anotam que seus argumentos não foram considerados por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Requerem, pois, sejam os embargos acolhidos para suprir o vício apontado e que a matéria seja prequestionada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 31228451.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 27014969, assim ementado:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" – ATRASO
NA ENTREGA –

PRORROGAÇÃO DA ENTREGA PREVISTA EM CONTRATO DEMORA NA ASSINATURA DO CONTRATO JUNTO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
OCORRÊNCIA DE
CASO FORTUITO – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
– TAXA DE DEVOLUÇÃO DE OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ “
tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial”.

A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório.”

Os embargantes defendem a existência de vício frente às provas constantes nos autos, argumentando que há detalhes que levam à conclusão do direito à indenização (dano moral) como decidiu o juízo de primeiro grau.

No entanto, é cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada, o que não ocorre na espécie.

Compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram devidamente apreciados quando do julgamento, não havendo nenhuma contradição entre as provas dos autos e o teor do acórdão embargado.

O voto condutor do acórdão fez alusão às diversas provas constantes dos autos, inclusive explicou que
“embora este e. Tribunal já tenha decidido em alguns análogos que a demora na entrega de imóvel em construção ao consumidor por si só gera dano moral indenizável, atualmente este não é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a demora na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o que não acarreta o dano moral, ou seja, para a Corte Superior, somente quando
evidenciada situação excepcional
,
além da simples demora na entrega do imóvel, é possível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais”
(sic).

E citou entendimentos jurisprudenciais da Corte Superior (AgInt no REsp 1773635/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019 e AgInt no REsp 1827958/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019).

De modo que não há vício a ser sanado por meio dos presentes aclaratórios, pois trata-se de julgado que discutiu de maneira convincente a matéria em debate, bem como encontra-se fundamentado em recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, de conformidade com o art. 93, IX, da Carta Política, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
”
(AI 1011427-67.2018.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (sem destaques no original).

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

De mais a mais, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020